Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto N.O.D.B., rep. por N.D.F.O.D.B. (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 249265199, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0706395-21.2025.8.07.0001, proposta em face de BRADESCO SAUDE S/A (agravado/executado), que indeferiu os pedidos da parte exequente de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada e de majoração da multa diária fixada na ação principal. Em suas razões recursais (ID 76983599), o agravante/autor afirma que, inicialmente, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Reparação de Danos Morais (Processo no 0720824-61.2023.8.07.0001), em maio de 2023, visando garantir ao Agravante, menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a cobertura integral e imediata das terapias multidisciplinares (Psicoterapia ABA, Fonoterapia especializada em motricidade orofacial, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Nutrição), sem limitação de sessões. Alega que, em 24/05/2024, foi proferida a Sentença de mérito, que confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos, condenando a Agravada ao custeio integral do tratamento multidisciplinar. Sustenta que o Cumprimento Provisório de Sentença (no 0706395-21.2025.8.07.0001) foi iniciado em 07/02/2025 e que a Agravada foi intimada para cumprimento em 03/06/2025, sendo que, em 01/07/2025, a Agravada compareceu aos autos para informar que "vem cumprindo com sua obrigação por meio do procedimento de reembolso", admitindo a falta de rede credenciada, mas que, no entanto, os comprovantes anexados revelaram pagamentos realizados somente nos meses de março, maio e junho de 2025. Argumenta que, nesse sentido, a agravante se manifestou alegando que o cumprimento era irregular e tardio, iniciado após mais de um ano da liminar, requerendo, diante do gasto médio de R$ 19.200,00 mensais e do endividamento imposto aos pais, o bloqueio de R$ 115.200,00 para custeio futuro e o bloqueio de R$ 50.000,00 da multa já verificada, bem como a majoração da multa diária para R$ 5.000,00, tendo sido os pedidos indeferidos pela decisão ora combatida. Defende que, ao indeferir as medidas coercitivas, a decisão recorrida compromete a efetividade da tutela jurisdicional, prolongando o descumprimento e deixando desprotegido o menor, parte hipossuficiente e vulnerável, cujo desenvolvimento depende da imediata implementação das terapias. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam determinadas as seguintes medidas coercitivas, quais sejam: a) Bloqueio de Ativos Financeiros para Custeio: Seja determinado o bloqueio imediato de ativos financeiros da Agravada, via SISBAJUD, no valor de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), correspondente ao custeio do tratamento do Agravante pelo período de 6 (seis) meses, a ser liberado aos genitores mediante alvará judicial para pagamento direto aos profissionais que realizam as terapias; b) Bloqueio de Multa Vencida: Seja determinado o bloqueio imediato do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao limite máximo da multa diária já atingido pelo descumprimento da obrigação; c) Majoração da Multa Diária: Seja majorada a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação de fazer, a partir da presente data, a fim de compelir a Agravada ao cumprimento efetivo do julgado. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu os pedidos da parte exequente, ora agravante, de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada e de majoração da multa diária fixada na ação principal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os documentos juntados aos autos principais apresentados pela parte agravada/executada (IDs 241336058, 241336061, 241336062 e 241336063, dos autos de origem) levam a crer que não há o descumprimento da obrigação, conforme alegado pela parte agravante/exequente. No entanto, todas as questões trazidas ao presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator